Tribunal: TJPA
Processo: 0800296-39.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800296-39.2023.8.14.0059

APELANTE: JEAN AMARO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR FEMINICÍDIO. ARTIGO 121, §2ª- A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL.
SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JÚRI
. INCABÍVEL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO EM ATA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
ISENÇÃO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar provimento à parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de Jean Amaro, irresignado diante da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/Pa, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 121, §2º-A, inciso I

do Código Penal, fixando-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Inconformada, a defesa requer a
submissão do apelante a novo julgamento, em razão da contrariedade da decisão às provas dos autos
; e confirmação da gratuidade de custas recursais
(Num. 17526107 - Págs. 2 a 10).

As contrarrazões voltaram-se à manutenção,
in totum
, da sentença

(Num. 17526110 - Págs. 1 a 4).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do apelo
(Num. 19046988 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, __ de ________ de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DA ANULAÇÃO DA DECISÃO DO CORPO DE JURADOS E CONSEQUENTE SUBMISSÃO DOS APELANTES A NOVO JULGAMENTO

O artigo 593, inciso III, alínea d, §3°, do Código de Processo Penal
,
prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

(...)

§ 3o Se a apelação se fundar no nº III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.

Nessa hipótese, somente é possível ao órgão julgador a análise concreta acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença.

Pois bem. Assentada essa premissa, passo à análise do caso.

Não obstante os argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não vislumbro que a decisão dos jurados se deu de modo contrário às provas colhidas. O que constato, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele expostas.

A tese da acusação fundou-se em provas, sobretudo:

1- Documentais:

A) boletim de ocorrência (Num. 17525845 - Pág. 4);

B) auto de Necropsia da vítima (Num. 17525845 - Pág. 7) - atestando seu óbito por anemia aguda em razão de lesão perfuro cortante na região paravertebral ao nível do quinto espaço intercostal esquerdo -;

C) fotos do corpo vítima e do local dos crimes, constantes no relatório da polícia civil (Num. 17525845 - Págs. 11 a 12 e Num. 17525846 - Pág. 1);

2- E orais, todas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo fundamentais para elucidação do caso os relatos das testemunhas:

A) Leandro Lima do Carmo, delegado (mídia de Num. 17526067 a 17526068) – que participou das diligências para prisão do acusado, o qual havia fugido do local dos fatos, narrando que, após a sua captura, ele confessou que havia empurrado a faca na vítima, sua ex-companheira; declarou que tinha informações do histórico de conflitos entre eles; e, ainda, que o réu estava tranquilo no momento de sua prisão e que soube que após o fato o réu saiu pedindo socorro para a vítima -;

B) Davison Wilker de Farias e Silva (mídias de Num. 17526069 a 17526070), policial civil – que participou das investigações do crime, narrando que foi ao local dos fatos, conversou com vizinhos que comentaram que viram o réu pedido socorro após ter esfaqueado as costas da vítima, ainda, relatou também participou da captura do réu. Disse que apurou que no momento do crime a vítima estava bebida e brigando com o réu, e parece que jogou uma pedra nele e ele com raiva, a esfaqueou –;

C) Diana Figueredo Sales (mídias de 17526071 a 17526072) vizinha do réu, a qual disse que o ouviu pedindo socorro, bem como saindo do local dos fatos. Que ele estava bastante nervoso e chorando. Que ele disse que tirou a vítima e colocou na calçada, pois estava chovendo e falou que ia buscar um carro, mas ele não voltou mais. Que a ambulância demorou a chegar. Que não chegou perto do corpo. Além disso afirmou que o réu e a vítima tinham as discursões deles.

Como antítese, o apelante, valendo-se do seu direito de autodefesa, alega inocência, afirmando em seu interrogatório que a vítima bêbada que iniciou o conflito em razão do filho, ateando-lhe pedras, e por um desequilíbrio caiu sobre a faca que empunhava para ela para se defender (mídias de Num. 17526076 a 17526079).

Destaco que embora os informantes Maicon e Ingrid Luana (mídias de 17526073 a 17526075), digam que a vítima chegou agressiva na residência do réu, pois queria deixar seu filho com ele para ir para ir à festa, estes não presenciaram o delito, que ocorreu, em momento posterior, durante a madrugada.

Constato, portanto, que o Conselho de Sentença se fundou em suficiente arcabouço fático-probatório para imputar a autoria delitiva ao apelante, não havendo o menor indício de contrariedade às provas produzidas. Respeitada, assim, a soberania do veredito.

No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELO PROVIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. (...). 2.
A apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença.
Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 232885 ES 2012/0025227-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).

Nessa senda, indefiro o pleito de submissão do apelante a novo julgamento, devendo ser preservada a decisão soberana dos jurados.

Por fim, quanto à tese de legítima defesa, verifico que esta não foi defendida em plenário e sim a tese de homicídio privilegiado (Num. 17526095 - Págs. 1 a 3), revelando-se em verdadeira inovação recursal, pelo que sua análise em sede de apelação ensejaria indevida supressão de instância.

Para ratificar:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO ( CP, ART. 121, CAPUT)– – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS – NÃO APRESENTADAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRETENDIDO O REGIME INICIAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM DE PENA CONDIZENTE COM O REGIME APLICADO – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NEGADO PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O reconhecimento da legítima defesa ou desclassificação do delito, demanda exame fático por parte do Conselho de Sentença, a quem é conferida jurisdição constitucional soberana para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Não havendo apresentação das teses ao Conselho de Sentença, inviável a análise por esta instância revisora. Em regra, sendo o réu primário e a pena aplicada superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto.

(TJ-MT - APR: 00018493320148110002, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO EM ATA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Revelando-se o pedido defensivo uma verdadeira inovação recursal, não sendo a tese sustentada na fase sumariante ou em plenário do Júri, não poderá ser objeto de apreciação pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição 2. Sustenta o apelante, em suas razões, que o decisum do Tribunal Popular foi manifestamente contrário à prova carreada para os autos, tendo em vista que os elementos probatórios existentes deixarem claro a existência da legítima defesa. Todavia, conforme se observa da ata da sessão de julgamento (fls. 412/418), a tese da legítima defesa não foi defendida em plenário e sim a tese de homicídio privilegiado, revelando-se em verdadeira inovação recursal, pelo que sua análise em sede de apelação ensejaria indevida supressão de instância. Precedente. 3. Apelo não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as pessoas indicadas. ACORDAM os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 21 de setembro de 2021. DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator

(TJ-CE - APR: 00074007320158060171 CE 0007400-73.2015.8.06.0171, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 21/09/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2021)

3 - DISPENSA
DO PAGAMENTO DE CUSTA E TAXAS PROCESSUAIS

Por último, a defesa pugna pela dispensa do pagamento de custas, haja vista que o recorrente é pobre no sentido da lei. No entanto, tal pleito não merece acolhimento. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso de apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 04/09/2024